Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703795-67.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ERLENI FERREIRA DOS SANTOS, K. F. M., MONICA DA CRUZ DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: ERLENI FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Diante das informações trazidas pelo Distrito Federal na petição de ID 44524989, intime-se a parte apelada para manifestar-se a respeito do débito em aberto apontado, bem como do seu interesse na quitação do mesmo. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator